Tribunal: TJMT
Processo: 1033133-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033133-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAINAN DELGADO DE SIQUEIRA - CPF: 049.119.651-26 (APELANTE), MAYARA CAVALCANTE DA SILVA SALGADO BORGES - CPF: 033.924.881-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a cobrança indevida de seguro prestamista sem anuência expressa da autora, com restituição simples dos valores pagos e exclusão do seguro do cálculo do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de seguro prestamista no contrato bancário autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a referida cobrança enseja reparação por dano moral, mesmo sem a ocorrência de inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige prova de má-fé, dolo ou conduta intencional do fornecedor, o que não restou comprovado nos autos, sendo correta a restituição simples determinada em sentença.

A ausência de demonstração de dano concreto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral. O mero dissabor não configura violação à esfera extrapatrimonial.

Correta a distribuição da sucumbência na forma recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor. 2. A cobrança indevida de seguro prestamista sem comprovação de consentimento expresso não enseja indenização por dano moral, quando ausente prova de abalo concreto ou inscrição indevida em cadastros restritivos.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thainan Delgado de Siqueira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedente a demanda,
reconheceu a cobrança indevida de
seguro prestamista
incluído sem comprovação de anuência expressa da autora, determinando a
restituição simples
dos valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, reconhecendo o direito à revisão contratual em sede de liquidação de sentença, com a exclusão do valor do seguro do cálculo do Custo Efetivo Total (CET), bem como reconheceu a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em R$ 850,00 para cada parte, com suspensão da exigibilidade quanto o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelado recorre, reiterando a abusividade da cobrança do seguro premiado e requerendo sua devolução em dobro, alegando má-fé do banco pela manutenção da cobrança mesmo após tentativas extrajudiciais. Pleiteia também indenização por dano moral, por violação à boa-fé objetiva, e a reforma da sucumbência recíproca, pois o réu foi vencido quanto ao ponto da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 318067365).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Thainan Delgado de Siqueira propôs ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando em síntese, ter firmado com a instituição ré contrato de empréstimo pessoal não consignado, no valor de R$ 12.500,00, em 60 parcelas mensais de R$ 807,51, com taxa de juros remuneratórios informada de 4,99% ao mês e CET de 6,08% ao mês.

Afirma que os
juros contratados seriam abusivos
, por ultrapassarem a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
, e que houve a
inclusão indevida de seguro premiado no valor de R$ 1.903,75
, sem sua expressa anuência, o que configuraria
venda casada
, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, ainda, a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
e a
indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda,
reconheceu a cobrança indevida de
seguro prestamista
incluído sem comprovação de anuência expressa da autora, determinando a
restituição simples
dos valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, reconhecendo o direito à revisão contratual em sede de liquidação de sentença, com a exclusão do valor do seguro do cálculo do Custo Efetivo Total (CET), bem como reconheceu a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em R$ 850,00 para cada parte, com suspensão da exigibilidade quanto o autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelado recorre, reiterando a abusividade da cobrança do seguro premiado e requerendo sua devolução em dobro, alegando má-fé do banco pela manutenção da cobrança mesmo após tentativas extrajudiciais. Pleiteia também indenização por dano moral, por violação à boa-fé objetiva, e a reforma da sucumbência recíproca, pois o réu foi vencido quanto ao ponto da condenação.

Pois bem. Cumpre inicialmente destacar que o
Código de Defesa do Consumidor

é plenamente aplicável à espécie, nos termos da
Súmula 297 do STJ
, uma vez que se trata de relação de consumo entre instituição financeira e cliente. Assim, também é cabível a
inversão do ônus da prova
, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

A sentença recorrida reconheceu a prática abusiva na contratação do
seguro prestamista
, uma vez que não há prova de consentimento expresso do consumidor, tampouco de contratação em instrumento apartado, conforme exige a
Resolução CNSP no 365/2018
.

Todavia, o juízo de origem
determinou a restituição na forma simples
, por entender ausente comprovação inequívoca de
má-fé
por parte da instituição financeira e, de fato, a decisão deve ser mantida.

Embora a inclusão do seguro revele irregularidade e, nos termos do
art.
39, inciso I, do CDC
, configure
venda casada
, o
parágrafo único do art. 42 do mesmo diploma

estabelece que a repetição em dobro somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor ou inexistente engano justificável.

No caso concreto, não há nos autos prova de dolo, fraude ou conduta intencional da instituição financeira, de modo que o ressarcimento deve observar a forma
simples
, consoante pacífica orientação desta Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1000484-42.2023.8.11.0088, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025 - negritei).

Portanto, ausente prova cabal de conduta dolosa ou desleal,
mantém-se a restituição simples
dos valores pagos a título de seguro.

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por dano moral.

Como bem assentado na sentença,
a simples cobrança indevida
,
sem que tenha havido
inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos
, ou demonstração de abalo efetivo à sua honra ou tranquilidade pessoal,
não enseja reparação moral
.

O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o mero dissabor, ainda que decorrente de cobrança irregular,
não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial
. Nesse sentido:

“DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO
–
SEGURO

DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
PRESTAMISTA
– VENDA CASADA CONFIGURADA –
DANOS

MORAIS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Os juros remuneratórios que foram fixados à taxa média de mercado e não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação
de
seguro
no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Não comprovada a ocorrência de negativação indevida ou
dano
extrapatrim
onial concreto, é indevida a condenação
por
danos

morais
.”
.
(RAC 1002153-43.2024.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei).

Assim,
inexistindo demonstração de dano concreto
, a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pleito indenizatório é medida que se impõe.

Dessa forma, mantida a sentença nos termos prolatados,
correta a distribuição dos ônus sucumbenciais
, fixados de forma
recíproca
, uma vez que a pretensão inicial foi acolhida apenas parcialmente reconhecida a cobrança indevida do seguro, mas rejeitados os pedidos de revisão dos juros, repetição em dobro e dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025